Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vistos etc. Diante do pedido de desistência formulado pela parte autora e da sentença de ID 63443079, já transitada em julgado, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO, por perda do objeto, o recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, arquivando-se o feito, em definitivo, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 04 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator